Tribunal: STF
Processo: Inq 4382
Classe: Inq
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Neste Inquérito são apurados fatos imputados como delituosos e relacionados ao ex-Senador da República Romero Jucá Filho, além de outros envolvidos, noticiados nas declarações prestadas pelos colaboradores Marcelo Bahia Odebrecht (Termo de Depoimento n. 33), Carlos José Fadigas de Souza Filho (Termos de Depoimentos ns. 4 e 5) e Cláudio Melo Filho (Termos de Depoimento ns. 2, 3 e 4). 
    Segundo a Procuradoria-Geral da República, esse conjunto de narrativas trouxe à tona a aproximação entre dirigentes da Odebrecht S/A e o então parlamentar Romero Jucá Filho, noticiando-se a solicitação de vantagem indevida pelo político como contrapartida ao seu empenho na aprovação da Resolução 13/2012 pelo Senado Federal, cujo conteúdo atendia aos interesses do grupo empresarial.
    Ainda nessa mesma ambiência, Carlos José Fadigas de Souza Filho também relatou o interesse da Braskem S/A em medida legislativa pela qual seriam impostos limites à disputa fiscal travada entre certos Estados para aumentar o fluxo de desembarques em seus respectivos portos, com a consequente redução no preço dos produtos importados. Afimou, ademais, que a interlocução com integrantes dos Poderes Executivo e Legislativo estaria sob a responsabilidade de Marcelo Bahia Odebrecht e de Cláudio Melo Filho, respectivamente.
    Destrinçando as tratativas, o órgão ministerial asseverou que os citados executivos teriam levado a efeito gestões com o (à época) Ministro da Fazenda Guido Mantega, Jacques Wagner e Fernando Pimentel, como também perante à (então) Presidente da República Dilma Rousseff, tendo o Senador Romero Jucá Filho se disponibilizado a apoiar interesses do grupo empresarial.
    Essa mobilização do [à época] parlamentar teria se materializado em visitas, na companhia de Cláudio Melo Filho, aos gabinetes dos Senadores Lídice da Mata , Gim Argelo , Fernando Collor, José Renan Vasconcellos Calheiros e Walter Pinheiro, que redundaram na aprovação da desejada medida legislativa. Como corolário, o Grupo Odebrecht S/A teria disponibilizado o pagamento de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) ao então Senador Romero Jucá Filho, mediante o setor de Operações Estruturadas.
    Ainda na dicção dos colaboradores, o (à época) Senador da República Delcídio Amaral teria reclamado igual contribuição pecuniária pelos seus esforços, que, em tese, teria sido atendida mediante repasse no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) pelo sistema Drousys, com o uso do codinome Ferrari .
    Sustentando a Procuradoria-Geral da República a existência de indícios suficientes que os fatos descritos, em tese, amoldar-se-iam às figuras típicas plasmadas no art. 317, art. 327, §§ 1º e 2º e art. 333 do Código Penal, além do art. 1º, V, da Lei 9.613/1998, pleiteou a investigação conjunta dos envolvidos com a remessa dos autos à Polícia Federal para execução das investigativas especificadas às fls. 12-13.
    Autorizei a abertura deste Inquérito em desfavor de Romero Jucá Filho, instando o Ministério Público Federal a se desincumbir de indicar os demais investigados para que se procedesse à anotação no polo passivo da autuação (fls. 17-21).
    Nada obstante, nas diversas manifestações aportadas nos autos, a Procuradoria-Geral da República silenciou a respeito, limitando-se a indicar as diligências necessárias à evolução das investigações (pareceres sob os ns. 0043.762/2017, de 10.8.2017 , às fls. 214-216; 002.308/2018, de 26.1.2018 , às fls. 353-354; 0034.426/2018, de 1º.6.2018 , às fls. 408-412; 0062.159/2018, de 18.9.2018 , às fls. 482-495 e 0000665/2019, de 10.1.2019 , às fls. 550-554).
    Não tendo sido regularizada a individualização do rol de pessoas investigadas, antes de examinar manifestação pela continuidade das investigações aportada em 1º.2.2018, renovei vista à Procuradoria-Geral da República para se manifestasse sobre quem deveria efetivamente figurar no polo passivo deste caderno apuratório (fl. 561).
    Em consequência, houve o reajuste da autuação fazendo-se constar, na qualidade de investigados, Marcelo Bahia Odebrecht, Carlos José Fadigas de Souza Filho, José de Carvalho Filho, Cláudio Melo Filho, Romero Jucá Filho, José Renan Vasconcellos Calheiros, Gim Argello, Delcídio do Amaral Gomez, Milton de Oliveira Lyra Filho, Fábio Brito Matos, Rodrigo Rodrigues e Rodrigues, José Francisco Pires, Adolpho Júlio da Silva Mello Neto, Ascendino Madureira Garcia e Rosângela Benetton Grimaldi.
    No atual estágio, manifesta-se a Procuradoria-Geral da República pelo “reconhecimento da incompetência superveniente do Supremo Tribunal Federal para investigar os fatos envolvendo os investigados ROMERO JUCÁ, GIM ARGELLO, DELCÍDIO DO AMARAL, GUIDO MANTEGA e FERNANDO PIMENTEL, com o consequente declínio de competência para a Seção Judiciária do Distrito Federal (fls. 895-918, sem destaques no original).
    Requer, ainda, “a prorrogação do prazo para a conclusão do inquérito epigrafado por 60 (sessenta) dias, nos termos do artigo 230-C-§1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, considerada a existência de diligências pendentes e necessárias ao deslinde das investigações acima apontadas, sem prejuízo de outras reputadas úteis” (fl. 918).
    2. Como denota o parecer ministerial, a verticalização das apurações resultaram arcabouço indiciário viabilizador do desmembramento, de modo que “até para garantir maior celeridade no trâmite deste apuratório a posição atual da PGR é de que só permaneça sob investigação no Supremo Tribunal Federal o pagamento de vantagem indevida ao Senador da República RENAN CALHEIROS, tanto em relação ao crime de corrupção passiva quanto ao de lavagem de dinheiro” (fl. 912).
    Explicita que o resultado das diligências traz solidez à percepção segundo a qual os pagamentos indevidos teriam se desdobrado em contextos diversos. Por conseguinte, na sua visão, “os fatos investigados neste Inquérito que dizem respeito aos pagamentos indevidos aos ex-Senadores ROMERO JUCÁ, GIM ARGELLO e DELCÍDIO DO AMARAL, bem como aos ex-Ministros de Estado GUIDO MANTEGA devem ser remetidos ao Juízo de 1ª instância com competência para processar e julgar os fatos” (fl. 915).
    Sustenta, lado outro, a necessidade de se verticalizar a cognição quanto à dinâmica dos hipotéticos repasses ao Senador José Renan Vasconcellos Calheiros. Defende, nesse específico recorte, que “[p]or serem intermediários desse pagamento, as condutas de MILTON LYRA e de FÁBIO BRITO MATOS estão imbricadas às do parlamentar, inviabilizando, ao menos por ora, a cisão da investigação, tudo conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Igual conclusão se dá em relação aos colaboradores da Odebrecht, como também aos ex-funcionários da TRENDBANK, os quais, em alguma medida, teriam participado da operacionalização do pagamento destinado ao Senador RENAN CALHEIROS” (fl. 914). 
    A pretensão deve ser deferida. 
    Com efeito, nessa nova quadra, em que cessados os pressupostos insculpidos na sedimentada jurisprudência desta Corte Suprema, mostra-se adequado o declínio de competência em favor da Seção Judiciária do Distrito Federal/DF, relativamente aos específicos fatos delituosos atinentes aos ex-Senadores Romero Jucá Filho, Gim Argello, Delcídio do Amaral Gomez e aos ex-Ministros Guido Mantega, Fernando Pimentel, além de outros possíveis envolvidos.
    Destaco, sob esse norte, o entendimento assente na jurisprudência pelo qual cabe apenas ao Supremo Tribunal decidir sobre a cisão de investigações sob a sua supervisão, deliberando quanto ao cabimento e aos contornos desse desmembramento (RCL 1.121, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, julgado em 4.5.2000, DJ 16.6.2000; RCL 7.913 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 12.5.2011, DJe de 9.9.2011).
     Na espécie, segundo a Procuradoria-Geral da República, surge do resultado das diligências a ausência de qualquer razão para concentração dos fatos em único caderno investigativo, constatando-se, portanto, a inexistência de causa de manutenção da competência desta Corte Suprema no tocante à apuração de responsabilidade criminal dos citados ex-parlamentares, nos termos de sua pacífica jurisprudência.
    Colhe-se:
    “INQUÉRITO. AGRAVO REGIMENTAL. INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APURAÇÃO DE SUPOSTOS CRIMES COMETIDOS POR AUTORIDADE COM PRERROGATIVA DE FORO. CESSAÇÃO DA INVESTIDURA E DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DA INVESTIGAÇÃO À JUSTIÇA FEDERAL LOCAL. POSSÍVEL CONEXÃO COM OS FATOS APURADOS EM INVESTIGAÇÃO JÁ EM CURSO. 1. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal é no sentido de não mais subsistir a sua competência penal originária se, no curso do inquérito ou da ação penal, sobrevém a cessação da investidura do investigado ou acusado no cargo, função ou mandato cuja titularidade justificava a outorga de prerrogativa de foro (INQ 2.429-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe 17-8-2007; INQ 2.379- AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 6-6- 2007; INQ 1.376-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJ 16.3.2007). 2. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (PET 6.197, Rel.: Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 6.9.2016)
    Friso, ademais, não incidir à hipótese examinada nestes autos a situação excepcionada pelo Plenário da Corte na Questão de Ordem da AP 937 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, julgamento em 3.5.2018), quanto à perpetuação da jurisdição.
    Diante dessas balizas, ressentindo os envolvidos nos hipotéticos pagamentos a Romero Jucá Filho, Gim Argello, Delcídio do Amaral Gomez e aos ex-Ministros Guido Mantega, Fernando Pimentel de foro por prerrogativa de função nesta Corte Suprema ou em outros Tribunais, como corolário, não mais persiste a situação ensejadora do deslocamento da competência para esta Suprema Corte. 
    Logo, ante a relevante mudança das circunstâncias fáticas até então justificadoras do processamento conjunto do feito, a remessa de cópias deste inquérito ao respectivo órgão jurisdicional competente é medida que se impõe.
    3. À luz de todas essas considerações, defiro os pedidos deduzidos pela Procuradoria-Geral da República e, assim: i) reconheço, por causa superveniente, a incompetência deste Supremo Tribunal com relação aos fatos delituosos atinentes a supostos pagamentos indevidos a Romero Jucá Filho, Gim Argello, Delcídio do Amaral Gomez e aos ex-Ministros Guido Mantega, Fernando Pimentel, ordenando o envio de cópia dos autos à Seção Judiciária do Distrito Federal/DF; ii) determino o ajuste da atuação, mantendo-se sob a supervisão desta Corte apenas o grupo de suspeitos imbricado com hipotéticos repasses ao Senador da República José Renan Vasconcellos Calheiros (ou seja, ao menos por ora, somente deverão ser excluídos do polo passivo Romero Jucá Filho, Gim Argello, Delcídio do Amaral Gomez e Guido Mantega); iii) ordeno a remessa destes autos à Polícia Federal para continuidade dos atos de investigação no recorte delimitado, no prazo de 60 (sessenta) dias.
    Consigno que essas cópias a serem enviadas devem ser completas, como resultado do desmembramento que se ordena, constando volumes, apensos, mídias e documentos apartados.
    Publique-se. Oficie-se. Intimem-se. 
    Brasília, 2 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente